Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. COMPROVAÇÃO AUSENTE. AMEAÇA. ELEMENTO OBJETIVO VERIFICADO. ELEMENTO SUBJETIVO. VÍTIMA. REAL TEMOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. VÍTIMA. DECLARAÇÕES. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL. RATIFICAÇÃO. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA. AUSÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que absolveu o acusado das imputações contidas na Denúncia, quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput e §1o, e 147-A, §1o, inciso II, ambos do Código Penal (ameaça), e do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se do conjunto fático-probatório produzido nos autos, dessume-se inequivocamente as práticas delitivas de ameaças e de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo apelado, ao tempo de sua vigência, de modo a amparar um édito condenatório em seu desfavor.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração da conduta prevista no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente causador. 3.1. São necessários requisitos objetivos e subjetivos à caracterização do delito. Os objetivos são verificados da parte do ofensor quando pratica a ameaça o que, no caso em tela, dessume-se da ocorrência policial e dos arquivos de mídias acostados ao processo. 3.2. Quanto ao elemento subjetivo, qual seja, o real temor experimentado pela vítima, nada há nos autos que imprima certeza de que os atos do réu, embora de natureza grave, tenham impingido à essa vítima real temor quanto à promessa de causar-lhe mal injusto e grave. 3.3. As declarações da suposta vítima, prestadas perante a autoridade policial, não foram ratificadas por ocasião de seu depoimento, colhido pelo Juiz natural.
4. A falta de provas de que o acusado tenha descumprido medidas protetivas de urgência enquanto vigentes, cabível sua absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
5. Verificada ausência da comprovação do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de ameaça, bem como do descumprimento de medidas protetivas de urgência, essas enquanto vigentes, impõe-se a conclusão pela fragilidade do contexto probatório dos autos, cabendo a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para manter a sentença absolutória do apelado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.